Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-55.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002396-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEANDRO LEITE SILVA - CPF: 015.465.241-50 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), LEANDRO LEITE SILVA - CPF: 015.465.241-50 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL– ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO - PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 88 (OITENTA E OITO) DIAS – ERRO JUDICIÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO - MANUTENÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL REFERENTE AO PERÍODO EM QUE DEIXOU DE RECEBER SALÁRIO – CONTRATO DE TRABALHO E VALORES NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Manutenção.

No que diz respeito aos danos materiais, consistente nos valores que o Apelado deixou de auferir durante o tempo em que permaneceu no cárcere, também deve ser mantida a sentença, que julgou improcedente tal pedido, uma vez que não restou devidamente comprovado nos autos que ele estava exercendo atividade remunerada e que houve a suspensão do contrato de trabalho durante o período em que permaneceu preso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Leandro Leite Silva em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1002396-55.2022.8.11.0041 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, em desfavor do Estado de Mato Grosso, contudo, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do artigo, 487, inciso I, do CPC (id. nº 182558279, págs. 01/09).

Alega o primeiro Apelante, Estado de Mato Grosso, que inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ilicitude quando do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Apelado.

Sustenta que o fato dele ter sido EXTINTA A PUNIBILIDADE posteriormente não lhe dá o direito de receber indenização uma vez que os órgãos jurisdicionais apenas cumpriram com seu papel.

Afirma que o valor fixado a título de indenização se revela desproporcional e desarrazoável, violando o disposto no artigo 944, caput e Parágrafo Único do Código Civil.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, declarando a inexistência do dever de indenizar, alternativamente pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Leandro Leite Silva apela aduzindo nas razões recursais que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra ínfimo diante dos prejuízos materiais sofridos por ele e por sua família.

Pontua que os honorários advocatícios fixados no patamar de 10% (dez por cento), devem ser majorados.

Requer ao final, o provimento ao apelo para que sejam majorados os valores arbitrados a título de danos morais, bem como o percentual de honorários advocatícios.

Ambos os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar-se ante a ausência de interesse publico no caso (id.183002150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação de Indenização por danos morais e materiais proposta por LEANDRO LEITE SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, aduz a parte autora que foi vítima de erro judiciário. Isso porque, em virtude de mandado de prisão preventiva decorrente de sentença penal condenatória, a parte autora fora encaminhada à Cadeia Pública de Várzea Grande, e que em consequência da referida custódia, narra que a Defensoria Pública, ao entrar em sua defesa processual, identificou que a pessoa de Renan Brinner dos Anjos teria utilizado os dados do autor para cometer os delitos objetos da sentença condenatória, sendo, portanto, equivocada a prisão de Leandro Leite Silva.

Neste viés, pondera que após os devidos trâmites perante o Juízo Criminal, sobreveio sentença nos autos da referida Ação Penal Pública Incondicionada determinando a retificação do polo passivo para constar o nome de Renan Brinner dos Anjos.

Narra que ficou preso por 88 (oitenta e oito) dias o que lhe trouxe drásticos prejuízos materiais e morais a si e a toda sua família.

Pontuou acerca dos danos sofridos, uma vez que foi submetido à prisão e inicialmente condenado em razão de erro judiciário, postulando pela indenização de danos materiais e morais”.

Oportunizado o contraditório e a instrução processual, o magistrado de primeiro grau
JULGOO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula n° 54 STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da lei n° 9.494,97, com as com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema 810 STF). A ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais, a partir desta decisão. (Súmula 362 STJ).

E ainda, condenou o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º do CPC.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença, senão, vejamos:

Art. 5º (...)

LXXV- O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença; (Grifei)

Sobre erro Judiciário nos ensina a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

(...) Daí o entendimento predominante, no meu entender mais correto, no sentido de só poder o Estado ser responsabilizado pelos danos causados por atos judiciais típicos nas hipóteses previstas no art. 5º, LXXV da Constituição da República. Contempla-se, ali, o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Por erro judiciário deve ser entendido o ato jurisdicional equivocado e gravoso a alguém, tanto na órbita penal como civil (...). ("In" Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 293)

Para que se caracterize o erro judiciário "(...) não basta a mera injustiça da decisão, tampouco a divergência na interpretação da lei ou na apreciação da prova. Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo, condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou indevido exercício da jurisdição, motivada por dolo, fraude ou má-fé." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. Atlas: São Paulo, 2012, p.293).

Nessa linha, de acordo com a abalizada doutrina sobre o tema, o erro judiciário tem que advir de uma decisão judicial ou sentença equivocada.

Do contexto fático-processual, verifica-se que o autor da indenizatória, foi denunciado pelo Ministério Público por ter, em tese, cometido o delito incurso nas sanções penais do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, e do art. 16 da Lei 10.826/03.

Denota-se ainda que, na data de 22 de janeiro de 2020, houve audiência, na qual foi suspensa a execução da pena anteriormente aplicada através da sentença condenatória (id.182558253), com consequente expedição de Alvará de Soltura em favor do recuperando LEANDRO LEITE SILVA, bem como, subsequente remessa do feito à Defensoria Pública, a fim de que as providências concernentes à desconstituição da condenação imposta ao sr. Leandro Leite Silva sejam efetivadas (id. 182558262).

Isso por que, restou demonstrado nos autos da ação criminal 0006095-51.2012.8.11.0064 que tramitou na 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, que a pessoa de RENAN BRINER DOS SANTOS teria informado o nome de Leandro leite Silva para o cometimento dos delitos apontados, e por isso houve a retificação do polo passivo dos autos, a fim de constar o nome de RENAN BRINER DOS SANTOS (id. 182558260).

Portanto, não remanesce dúvidas acerca da ilegalidade da prisão do Apelado, pois em razão da falha judiciária, ele foi julgado e condenado e, posteriormente, preso.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo requerente, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – MANDADO DE PRISÃO ATIVO INDEVIDAMENTE – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2 – Na hipótese dos autos restou evidenciada a responsabilidade do Ente Público, em decorrência do desapreço referente à baixa do mandado de prisão no sistema eletrônico, o que resultou na prisão indevida e gerou abalo psíquico ao Apelado.

3 – O valor dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto revela-se suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão.

4 – Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1014635-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme já mencionado é, pois, dever de o Estado reparar os danos sofridos pelo requerente.

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser mantido o valor arbitrado na instância singular no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DO DANO MATERIAL

No que diz respeito aos danos materiais, consistente nos valores que o Apelado deixou de auferir durante o tempo em que permaneceu no cárcere, também deve ser mantida a sentença, que julgou improcedente tal pedido, uma vez que não restou devidamente comprovado nos autos que ele estava exercendo atividade remunerada e que houve a suspensão do contrato de trabalho durante o período em que permaneceu preso.

Posto isso, NEGO provimento a ambos os recursos, e, via de consequência, RATIFICO A SENTENÇA atacada.

Majoro ainda, os honorários advocatícios a serem pagos pela parte requerida – ESTADO DE MATO GROSSO, para 12% (Doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, aferidos na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023